Tribunal: TJMT
Processo: 1039316-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039316-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ADMILSON GOMES DE CAMPOS - CPF: 603.913.831-91 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COBERTURA SECURITÁRIA –CAUSALIDADE ADEQUADA – NEXO CAUSAL CONFIRMADO POR PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.É de se manter a sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pela segurada, porquanto devidamente comprovado por meio dos documentos colacionados ao processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1039316-67.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Número Único1039316-67.2018.8.11.0041.), ajuizada contra a apelante por ADMILSON GOMES DE CAMPOS, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 a título de indenização securitária, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso ,em razão da invalidez permanente do apelado causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/apelante ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (cf. ID no 45676487).

A apelante sustenta que o conjunto probatório não comprova o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão permanente supostamente sofrida pelo apelado, pois, não há nos autos documento médico relacionado ao dia do acidente, apenas documentos datados de 2 meses após o acidente, inexistindo prova do nexo causal entre o evento danoso e os danos sofridos pelo apelado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral (cf. ID no 45676489).

Nas contrarrazões de ID n° 46414955, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso,
requerendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00 e
a aplicação de multa à Seguradora por litigar de má fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 5o da lei no 6.194/74, que trata do seguro obrigatório, dispõe que o
“pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Para que a indenização se torne devida à vítima de acidente de trânsito, basta haver
“simples prova do acidente e do dano decorrente
”, exigência plenamente satisfeita, no caso, pela apresentação do
Boletim de Ocorrência (cf. IDn°45676450), do Atestado Médico(cf. ID no45676450)
e do Laudo Pericial (cf. ID45676468), todos aptos e suficientes à comprovar a ocorrência do acidente automobilístico e da lesão permanente dele decorrente.

No caso, os documentos que instruem os autos atestam a lesão sofrida decorrente do acidente automobilístico no qual se envolveu o apelado, de modo que são elementos dotados de aptidão para conferir sustentação à pretensão indenizatória, até porque a apelante não contrapôs tais elementos, já que prova alguma em contrário produziu, agarrando-se apenas ao frágil argumento de que os documentos não são dotados de confiabilidade, o que não se sustenta.

Corroborando essa conclusão, colhem-se os seguintes julgados:

“EMENTA:RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRONTUÁRIO DE PRONTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/ DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o) – COMPROVADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74. Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3o, III, §2o e Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o.(TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC N.U 1007238-20.2018.8.11.0041 - Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS -

Julgado em 11/02/2020 - Publicado no DJE 17/02/2020).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESCABIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO E CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO – DOCUMENTOS LAVRADOS POR AGENTES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrada por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (óbito) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT aos autores, não devendo prosperar a alegação de não comprovação do nexo causal”. (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 67355/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014).

“EMENTA: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – (...) A Lei no 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente e considerando que a acidentada juntou certidão de ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso onde consta o atendimento realizado e o resultado de perícia médica por perito oficial do Estado de Mato Grosso, sendo perfeitamente possível o aferimento da indenização” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1136/2012 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AULA PRÁTICA DE DIREÇÃO EM AUTOESCOLA - LESÃO DECORRENTE DE QUEDA DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO ÍNFIMA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O veículo automotor deve ter participação ativa na ocorrência do sinistro para dar direito à indenização do seguro obrigatório DPVAT. II – O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. III - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. IV - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelante responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. V - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e 8o, do art. 85, do CPC.(TJMT –4a Câmara de Direito Privado - RAC N.U 1005309-49.2018.8.11.0041 - Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 11/03/2020-

Publicado no DJE 16/03/2020).

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2o, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima. (Ap 64657/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) (TJ-MT - APL: 00035656520118110046 64657/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

E quanto à litigância de má-fé, não a vejo configurada, já que a Seguradora apenas se valeu do recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado, não restando demonstrado que ela tenha agido de forma desleal ou procrastinatória.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS INFRINGENTES - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. (...). Para a condenação em litigância de má-fé é necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17, do Código de Processo Civil/1973, bem como que a conduta praticada pela parte, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese. (...). (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - RED no 40.247/2016 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 02/02/2017 - DJE 08/02/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITOS DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO. (...). A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou na espécie. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Apelação Cível no 5.042/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 22/02/2017 - DJE 24/02/2017)
.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC majoro o valor dos honorários para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020